Tribunal: TJDFT
Processo: 0752174-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752174-75.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO GOMES LIMA RECORRIDA: MIRIAN APARECIDA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS INICIAIS ADIANTADAS. VALOR DA CONDENAÇÃO. I – As custas iniciais adiantadas pelo autor da demanda, quando vencedor, integram a condenação (art. 82, §2o, do CPC). II – A gratuidade de justiça concedida à parte sucumbente não suspende a exigibilidade das custas iniciais adiantadas pela parte vencedora, uma vez que possuem natureza distinta das custas previstas no art. 98, §1o, inc. I, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 98, § 1o, inciso II, do CPC, sustentando que a gratuidade de justiça concedida suspende a exigibilidade das custas iniciais adiantadas pela parte vencedora. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 98, § 1o, inciso II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016